Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-35.2012.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? OMISSÃO. PRETENDE A REANALISE DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. Inviável a alegação de omissão na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria, materialidade e tipicidade da conduta perpetrada pelo embargante. Ademais verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável. Precedentes. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
EMBARGANTE: FABRICIO CORDEIRO DE SOUZA
ADOVOGADO (A): MARCELO DE O.C.R. VIDINHA OAB/PA - 10.491
EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA E V. ACÓRDÃO Nº 211164 (DJE 07/01/2020)
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000403-35.2012.8.14.0049
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - OMISSÃO. PRETENDE A REANALISE DE MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO
.

Inviável a alegação de omissão na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria, materialidade e tipicidade da conduta perpetrada pelo embargante. Ademais verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável. Precedentes.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
ACORDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
EMBARGANTE: FABRICIO CORDEIRO DE SOUZA
ADOVOGADO (A): MARCELO DE O.C.R. VIDINHA OAB/PA - 10.491
EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA E V. ACÓRDÃO Nº 211164 (DJE 07/01/2020)
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000403-35.2012.8.14.0049
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FABRICIO CORDEIRO DE SOUZA,
devidamente representado por advogado, com base nos art. 619 do CPP, contra v. acórdão de nº 211.164

desta egrégia turma que, conheceu do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo embargante e negou-lhe provimento

Em
razões recursais
opostos às fls. 530-537 aduz o embargante omissões no acórdão proferido, alegando ausência de manifestação acerca da fragilidade de provas para condenação, inocorrência do crime de estupro com atipicidade da conduta e ausência de posicionamento sobre o laudo pericial.

Requereu provimento aos embargos e prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores
.
Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos embargos e passo a proferir voto.
Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo
619
, do
CPP
, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.
In casu
, inviável a alegação de omissão na decisão impugnada, vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual em que as provas, uníssonas e coerentes entre si, evidenciam a autoria, materialidade e tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Ressalto que a presente argumentação consiste em verdadeira reprodução do que já havia sido veiculado nas razões de apelação, desta feita não há como se cogitar o cabimento de sua oposição, pois o que o embargante visa é reformar a decisão veicula no v. Acórdão mediante reavaliação de fatos e provas já analisados.
Assim, verifico não estar presentes nenhum dos requisitos do
caput
do
artigo 619 do CPP,
uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, além de que o embargante tenta
rediscutir matéria já apreciada,
o que é inviável conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL PARA FINS MODIFICATIVOS.
ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO ATACADO. INOCORRÊNCIA. NÃO PREVALECEM AS ALEGAÇÕES DO ORA EMBARGANTE DE QUE SUAS TESES NÃO FORAM ANALISADAS E DE QUE O ACÓRDÃO É OMISSO OU OBSCURO QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM ESTA RELATORA A DECIDIR, NÃO SE PRESTANDO OS ACLARATÓRIOS À REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA QUANDO NÃO CONFIGURADA AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(2019.03679695-10, 207.882, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-03)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. TESE SUSCITADA PELA DEFESA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO E DEVIDAMENTE APRECIADA
. VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO ACERCA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORARAM A TESE DE HOMICÍDIO TENTADO SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS

(2019.04475871-10, 209.055, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-31).

Nessa mesma linha, afirmo também não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Desta forma, não há que se falar em omissão a ser reparada.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço, dos Embargos de Declaração e os rejeito,
nos termos do voto
.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA